Tribunal: STF
Processo: Rcl 88969
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Victor Cordeiro Macedo, em 17.12.2025, contra ato do juízo das garantias da Vara Criminal da comarca de Matinhos/PR, que, em decisão proferida no Processo n. 0006499-48.2025.8.16.0116, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao negar o pedido de habilitação apresentado pela defesa. 

2. Afirma tratar-se de “decreto de prisão já cumprindo em relação ao reclamante no dia 12/12/2025, e seque a defesa constituída com procuração juntada aos autos, teve acesso ao decreto de prisão e demais peças correlacionadas, estando de venda no olhos, sem saber os motivos do R. decreto de prisão, sem poder entrar com qualquer medida de liberdade em favor do reclamante JOÃO VICTOR CORDEIRO MACEDO, assim o claro constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante, e sua defesa que sequer sabe o motivo do decreto de prisão em desfavor do reclamante” (sic, fls. 12-13, e-doc. 1).

Assevera-se que, “ao não ter acesso ao decreto de prisão e demais autos correlacionados, e ainda tratando de réu mandado de prisão já cumprido, como é o caso do reclamante JOÃO, infringe frontalmente a Súmula Vinculante n. 14 e, também, viola garantias fundamentais do Reclamante, que sequer sabe os motivos que levaram a decretar sua prisão” (fl. 16, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:

“1. A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso ao defensor do Reclamante JOÃO VICTOR CORDEIRO MACEDO, à integralidade dos autos n. 0006171-21.2025.8.16.0116, e a todos os feitos correlatados, e principalmente nos autos que decretou a prisão preventiva do reclamante até o julgamento final desta; 
2. Requer ainda a notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 
3. Requer que seja encaminhado após a concessão da liminar vista a procuradoria geral república para parecer; 
4. E após no mérito a confirmação da decisão que concedeu a LIMINAR, permitindo que a defesa do Reclamante tenha acesso integral autos e principalmente do decreto de prisão do reclamante JOÃO VICTOR CORDEIRO MACEDO; 
5. Ou caso não seja conhecido requer que seja então analisado a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654 - §2º CPP), para reconhecer quaisquer das teses suscitadas, caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento da presente reclamação constitucional ou de qualquer das teses aqui apresentadas” (fls. 17-18, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo das garantias da Vara Criminal da comarca de Matinhos/PR, em decisão proferida no Processo n. 0006499-48.2025.8.16.0116, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Na decisão reclamada, de 17.12.2025, o juízo de primeiro grau utilizou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido defensivo:
“Trata-se de pedido de habilitação em processo cautelar que tramita em segredo de justiça. 
Tendo em vista que o procedimento ao qual o Advogado pretende acesso é cautelar, pende de diligências e tramita em segredo de justiça, por ora, indefiro o pedido. 
Registre-se que, não obstante o contido na Súmula Vinculante 14, do STF (É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa), há, na verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. 
O sigilo é necessário à apuração e à atividade instrutória. 
Veja-se que a expressão ‘acesso amplo’, deve facultar à defesa o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes de diligências, documentados no procedimento investigatório, mas não antes disso. (...)
Cabe destacar, no que se tange ainda à Súmula Vinculante n° 14 que elementos de prova já documentados em procedimento investigatório se referem ao inquérito policial e não a medida cautelar que, reitere-se ainda não foi concluída, ou pelo menos, não há notícia de cumprimento nos respectivos autos” (fls. 24-26, e-doc. 2 - grifos nossos).

6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal. 

7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).

8. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora